Tribunal: TJPA
Processo: 0005320-85.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS, C/C ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 ? LEI DE CRIMES HEDIONDOS).1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. O ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS PRESENTES AUTOS SÃO CONSISTENTES PARA A SUSTENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O AUTO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (FL. 17 IPL), BEM COMO LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO (FL. 19 IPL) E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE Nº 2019.01.002949-QUI, DE FL. 14. O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE, SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMÔNIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE SENDO ESTES QUE ESTÃO A FRENTE DAS AÇÕES DE COMBATE A CRIMINALIDADE, COMO É O CASO EM COMENTO. MUITO EMBROA HAJA A NEGATIVA DA AUTORIA PELO APELANTE, NÃO SE MOSTRA CABIVEL À AUSÊNCIA DE AUTORIA QUANDO OS ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A REAL PARTICIPAÇÃO DO APELANTE.2-PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO BENEFICIAR O APELANTE COM A MINORANTE PREVISTA NO § 2º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), NÃO BASTANDO QUE O MESMO SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, O QUE NÃO É O PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE O APELANTE NÃO É PRIMÁRIO E É REINCIDENTE EM AÇÃO CRIMINOSA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA AOS AUTOS. APELANTE NÃO REUNE OS REQUISITOS OBJETIVOS INSERTOS NO REFERIDO DISPOSITIVO PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO.3-PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PARA QUE SEJA FIXADO O REGIME INICIAL DE PENA, NÃO BASTA TÃO SOMENTE A INDICAÇÃO DO REGIME A SER APLICADO, EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA SENTENÇA VERGASTADA, O QUE VIRIA A CONTRARIAR O TEOR DO ENUNCIADO 718 E 719 DO STF. ALTERAÇÃO DO REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERETO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALINEA ?B?, DO CÓDIGO PENAL.4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, DE FLS. 22/25, QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO, PERMANECENDO IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo parcial provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0005320-85.2019.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: FELIPE COSTA FAGUNDES
ADVOGADO: THAÍS COELHO VILHENA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33,
CAPUT,
DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS, C/C ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 - LEI DE CRIMES HEDIONDOS).
1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE.
O ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS PRESENTES AUTOS SÃO CONSISTENTES PARA A SUSTENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O AUTO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (FL. 17 IPL), BEM COMO LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO (FL. 19 IPL) E LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE Nº 2019.01.002949-QUI, DE FL. 14. O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE, SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMÔNIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE SENDO ESTES QUE ESTÃO A FRENTE DAS AÇÕES DE COMBATE A CRIMINALIDADE, COMO É O CASO EM COMENTO. MUITO EMBROA HAJA A NEGATIVA DA AUTORIA PELO APELANTE, NÃO SE MOSTRA CABIVEL À AUSÊNCIA DE AUTORIA QUANDO OS ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A REAL PARTICIPAÇÃO DO APELANTE.
2-PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO BENEFICIAR O APELANTE COM A MINORANTE PREVISTA NO § 2º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), NÃO BASTANDO QUE O MESMO SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, O QUE NÃO É O PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE O APELANTE NÃO É PRIMÁRIO E É REINCIDENTE EM AÇÃO CRIMINOSA, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA AOS AUTOS. APELANTE NÃO REUNE OS REQUISITOS OBJETIVOS INSERTOS NO REFERIDO DISPOSITIVO PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO.
3-PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE.
PARA QUE SEJA FIXADO O REGIME INICIAL DE PENA, NÃO BASTA TÃO SOMENTE A INDICAÇÃO DO REGIME A SER APLICADO, EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA SENTENÇA VERGASTADA, O QUE VIRIA A CONTRARIAR O TEOR DO ENUNCIADO 718 E 719 DO STF. ALTERAÇÃO DO REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERETO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALINEA ¿B¿, DO CÓDIGO PENAL.
4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, DE FLS. 22/25, QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO, PERMANECENDO
IN TOTUM
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
pelo parcial provimento à pretensão recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0005320-85.2019.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: FELIPE COSTA FAGUNDES
ADVOGADO: THAÍS COELHO VILHENA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FELIPE COSTA FAGUNDES,
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 22/25) que os condenou o Apelante à pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso e regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

Narrou a
denúncia
(fls. 02) que:
¿(...) uma vez que o denunciado na qualidade de foragido de justiça, no início da tarde se dirigiu à Praça Tancredo Neves em Ananindeua/PA para traficar drogas, na posse de petecas de cocaína e de embrulhos de maconha, escondendo estes últimos debaixo do banco da praça, no meio do mato. A atitude suspeita do denunciado foi notada por populares e comunicado à polícia militar. O denunciado foi identificado no centro da praça e após abordado e revistado, restou apreendido as 03 trouxinhas de cocaína em pó que pretendia vender. Em pesquisa, constatou-se que existiam dois mandados de prisão em aberto contra o denunciado, o qual confidenciou onde estava o restante da droga de pretendia vender na praça, restando então os embrulhos de maconha encontrados e apreendidos, em total de 9, conforme auto de apreensão (...)¿

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação do denunciado nas sanções punitivas do
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

Em
sentença condenatória
(fls. 22/25), o recorrente foi condenado, à pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime FECHADO, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

Em sede de
razões recursais
(fls. 32/35), a defesa do Apelante pugna pela:
absolvição por insuficiência de provas e da presunção de inocência e não sendo este o entendimento seja aplicado o disposto no § 4º, da Lei nº 11.343/04 (tráfico privilegiado) e não sendo o caso, seja alterado o regime de início de cumprimento da pena para o regime semiaberto.

Em contrarrazões
(fls. 37/38), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso do Apelante FELIPE COSTA FAGUNDES.

Nesta Superior Instância
(fls. 43/46), o Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FELIPE COSTA FAGUNDES,
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, de
(fls. 22/25) que o condenou: à pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso, com início de cumprimento da pena no regime FECHADO, por infringência ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo a análise do mérito recursal, com observância ao princípio da individualização, nos termos do art. 5º, inciso XLVI da CF/88.
1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

A defesa técnica fundamentou tal pretensão recursal na alegação de que o conjunto probatório restou carente e sem força probante para sustentar um decreto condenatório.

Alega que os policiais militares confirmaram os fatos contidos na denúncia e que o réu FELIPE COSTA FAGUNDES em seu interrogatório negou a prática do crime de tráfico.

Ressalta que o acervo probatório é insuficiente para fundamentação de um decreto condenatório, já que não há provas suficientes para uma condenação, visto a acusação ter apresentado apenas provas testemunhal frágil e falta de uma investigação séria, bem como alega que a versão apresentada pelos policiais é duvidosa, uma vez que o réu nega veementemente a acusação de traficância.

Observo e analiso as alegações da defesa e vejo que as mesmas não prosperam, pois divorciadas das provas trazidas aos autos.

Em primeiro lugar a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objetos, de fl. 17 e auto de constatação provisória, de fl. 19, ambas do IPL em anexo, laudo definitivo nº 2019.01.002949-QUI, de fl. 14 que comprovaram serem as substâncias maconha e cocaína respectivamente.

Sobre a materialidade e comprovação através de laudos, colacionamos jurisprudência sobre o caso em testilha:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003.
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes imputados à apelante, restaram sobejamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 13, pelos Laudos Toxicológicos de Constatação às fls. 19, e Definitivo às fls. 66, bem como pelo Laudo da Perícia de Balística às fls. 55, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, inviabilizando-se a súplica absolutória.
2) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/03. Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade da apelante, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, efetivada desde janeiro de 2017, conforme previsto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do CP. 3) REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA, COM ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MENOS GRAVOSO ? PROCEDÊNCIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desproporcional a pena-base fixada à apelante quanto ao delito de tráfico de droga, sobretudo porque as circunstâncias valoradas em desfavor da mesma, tais como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito são inerentes ao tipo penal ou foram consideradas sem justificativa concreta plausível, motivo pelo qual razoável redimensionar sua sanção basilar para o mínimo legal, isto é, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois preenchido seus requisitos, reduziu-se a pena no patamar mínimo, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 08 (oito) petecas de ?cocaína?, restando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, modificando-se, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena corpórea para o semiaberto, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA FIXADA À APELANTE REFERENTE À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS- MULTA, BEM COMO READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL PARA O SEMIABERTO, E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/03, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE, RESTANDO PREJUDICADO OS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS. (2019.03272030-29, 207.112, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-08-13).
Negritei

Quanto a autoria delitiva, é assente pelas cortes pátrias que o depoimento de policiais quando em harmonia com as provas colacionadas aos autos, sejam de valor relevante para a análise e consequente valoração da decisão imposta pelo magistrado sentenciante.

A testemunha de acusação NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) estava de serviço na área quando recebeu ligação de seu superior informando que na Praça Tancredo Neves havia um individuo em atitude suspeita. Que ao chegarem ao local foi feita a abordagem do acusado e com o mesmo foi encontrada três petecas de cocaína. Que realizaram buscas no nome do acusado e constatou-se que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Que o conduziram para a Seccional da Cidade Nova e este disse que estava esperando um terceiro. Que disse que o restante da droga estava em baixo de um banco na praça. Que foram até o local indicado pelo acusado e efetuaram a apreensão da droga e retornaram para a Seccional da Cidade Nova para o procedimento legal. Que inicialmente o acusado disse que as três petecas seriam para seu consumo e que o restante em baixo do banco da praça seria para entrega para uma outra pessoa. Que eram tabletes grandes de maconha. A constatação de mandado de prisão em desfavor do acusado foi feito através do INFOSEG.
(mídia gravada, fl. 26)

A testemunha ÉLDER DE ARAÚJO SOUSA, perante a autoridade policial declarou que:
¿(...) que relatou que havia uma denúncia feita pelo interativo dizendo que havia um suspeito na praça e junto com o comandante da guarnição se deslocaram e encontraram o suspeito que batia com as características repassadas. Que feita a abordagem foi encontrada uma quantidade pequena de entorpecente e logo em seguida foi feito a pesquisa no sistema e constatada a emissão de dois mandados de prisão em desfavor do acusado. Que o levaram para a delegacia e após algumas perguntas e indagações, este relatou que na praça havia mais uma certa quantidade de entorpecentes. Que retornaram à praça e lá encontraram mais entorpecentes. A droga estava próximo a um banco na praça. A droga ia ser entregue a uma outra pessoa.
(mídia gravada, fl. 26)

O acusado FELIPE COSTA FAGUNDES, em seu interrogatório perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) que diz que a polícia o abordou e que estava indo na praça ao encontro de uma pessoa. Diz que estava com R$10,80 (dez reais e oitenta centavos) e que não portava nenhuma substância entorpecente. Nega que estivesse com drogas. Não viu quando encontraram a droga. Que a versão de terem encontrado drogas em baixo do banco, este nega que tenha acontecido tal fato. Não se recorda do que tenha dito em audiência de custodia. Confirma não ser usuário de drogas¿
(mídia gravada, fl. 26)

Depreende-se assim, que mesmo havendo a negativa por parte da acusada, os depoimentos dos policiais se mostram concisos e seguros.

Para a jurisprudência majorante, como dito alhures, os depoimentos dos policiais quando em harmonia e coesão com as provas carreadas aos autos são de grande valor probante.

É o que consta da jurisprudência colacionada.

O STJ tem se posicionado conforme aresto:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.2. No que se refere ao sustentado constrangimento ilegal decorrente da não incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre registrar que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 3. Na hipótese em apreço, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano no reexame do conteúdo probatório produzido em juízo, apresentou fundamentação suficiente e adequada ao afastamento do redutor, especialmente considerando a prova produzida ao longo da instrução processual, que indicaram a dedicação do paciente à atividade criminosa.
4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
5. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, sobretudo acerca das circunstâncias do crime, in casu, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do presente writ. 6. Em que pese não se desconhecer o entendimento firmado pela Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime fechado para execução das penas aplicadas aos delitos hediondos, no crime de tráfico de drogas, ao ser fixado o modo de cumprimento da reprimenda, o magistrado deve estar atento não só às circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do CP, como também o disposto no art.42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a possibilidade de menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente como fundamento para a aplicação de regime mais gravoso. 7. Este Sodalício entende inexistir qualquer irregularidade quando o julgador, mediante decisão fundamentada, estabelece, para a punição do delito de tráfico de drogas, regime mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena fixada, motivando suas conclusões na quantidade e na natureza da substância entorpecente apreendida. Precedentes.8. Em relação à pretendida substituição da pena, tem-se que a conversão da sanção reclusiva por restritiva de direito foi indeferida pelo Tribunal impetrado, diante do não preenchimento do requisito legalmente exigido, previsto no art. 44 do Código Penal.De fato, as circunstâncias do delito evidenciam que, in casu, a negativa da permuta encontra-se justificada, pois a conversão da sanção reclusiva realmente não se mostraria suficiente para a prevenção e repressão do delito noticiado.9. Agravo desprovido.(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).
Negritei
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau em relação aos apelantes Osvaldo Braga da Silva e Cleyton Lima da Silveira.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. O pleito de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico ficou prejudicado, haja vista que o magistrado a quo proferiu sentença condenatória somente em relação ao delito de tráfico de drogas. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2019.03396085-53, 207.370, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-22).
Negritei

Quanto ao
in dubio pro reo
decorre do princípio da presunção de inocência e como tal é fundamental para proteção da liberdade do indivíduo dentro do Estado Democrático de Direito. A expressão ¿preferível a absolvição de um culpado do que a condenação de um inocente¿ demonstra a essenciabilidade do princípio do
in dubio pro reo
que visa evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Estado e proteger a inocência dos acusados até que se prove sua culpabilidade.

A indicação mais clara do referido princípio pode ser vislumbrada no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 3 de outubro de 1941, vigente no ordenamento jurídico brasileiro que assim estabelece:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)
VI existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1
o
do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (BRASIL, 2013)

Quando presentes a autoria e materialidade delitiva, impõe-se o afastamento do princípio do
in dubio pro reo,
conforme jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (EXAME SEXOLÓGICO). REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. PRELIMINAR. O conjunto probatório é suficiente para autorizar sua responsabilização penal sobre os fatos narrados na denúncia, e o fato do Exame Pericial não ter sido realizado, em nada descaracteriza o crime, assim como, vale destacar que a palavra da vítima, em que pese não ter caráter absoluto, tem um peso relevante nos delitos sexuais que, em geral, ocorrem às escondidas, sem a presença de testemunhas. Assim, não há como negar a existência do crime, razão pela qual não há que se falar em nulidade pela ausência de laudo pericial; 2. MÉRITO.
2.1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;
2.2. Analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade de pena no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.03196505-12, 207.169, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-14).
Negritei
Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2-PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por tais razões, saliento que a recorrente não faz
jus
a causa de diminuição de pena em tela.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿, pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão e da certidão de antecedentes em anexo, a evidenciar que o recorrente é reincidente, logo, não preenchendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício.

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a)
ser o agente primário
, b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas
e d)
não integrar organização criminosa
.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que a recorrente não mais é primário e não possui bons antecedentes como dito alhures, além de que há prova no caderno processual provas de que se dedicava às atividades criminosas, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta pelo juízo monocrático.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação da minorante em questão nos autos não merece guarida.
3-PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Ao analisar o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, transcrito
in verbis:
Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§ 2
o
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Logo, analisando o disposto não há nos autos a quando da prolação do decreto condenatório qualquer circunstância que indique que o início de cumprimento da pena seja em regime mais gravoso, o que iria contrariar o conteúdo dos enunciados 718 e 719 do STF, o qual transcrevemos
in verbis:

Súmula 718
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

O Ministério Público, através do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, em parecer se manifesta, à fl. 45-v e 46:

¿(...)
Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado não fica adstrito apenas à quantidade da pena aplicada, devendo avaliar também as circunstâncias judiciais.
Desse modo, para fixar regime mais gravoso que o cabível, o Magistrado deve, observando o critério de proporcionalidade, guardar intima relação com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, operada.
In casu, como se observa, o Magistrado não declinou de modo concreto qualquer circunstância que leve ao início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, contrariando, assim, o enunciado da Súmula nº 71, do STF, onde: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
Ao contrário, ao fixar o regime o Juízo a quo se limitou a asseverar: ¿(...) o réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal¿. (fls.24-v)
Destarte, na hipótese, a Magistrada equivocou-se, eis que a pena fixada na sentença foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que segundo norma do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, permite a fixação do regime inicial semiaberto (...)¿

Nesta esteira,
acolho o pedido da Defesa do Apelante e altero o início de cumprimento de pena do regime FECHADO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal e faço a alteração na sentença, à fl. 24-v, no item regime inicial, como melhor se discrimina:

¿REGIME INICIAL¿
O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal,
alterando o início de cumprimento de regime para o
SEMIABERTO e mantenho os demais termos da sentença prolatada às fls. 22/25 que não sofreram alteração
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora